Tribunal: TJSP
Processo: 0011187-19.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Cabimento – Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos – Exegese do artigo 112, da Lei no 7.210/84, observada a decisão oriunda do HC/STJ no 610.325/SP – Decisão cassada – Agravo provido.